Tribunal: STF
Processo: Rcl 66659
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - Craisa contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por suposta violação às ADPFs nº 275, 387, 437 .



    A reclamante alega que a decisão que exigiu o depósito recursal, como condição de admissibilidade do recurso ordinário, viola a autoridade dos paradigmas invocados, pois, segundo alega, faz jus à isenção de custas e dispensa do depósito recursal, nos moldes do artigo 790-A, I, da CLT e artigo 1º, incisos IV e V, do Decreto-Lei nº 779/69.



    Com base nesse fundamento, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor do acórdão, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, que é o caso da reclamante. Já na ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o STF decidiu que “Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF)”. Por fim, na ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, o STF decidiu que “somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior”.



    Contudo, os paradigmas invocados pela reclamante não trataram da questão da inexigibilidade de depósito recursal para empresa estatal, tampouco versaram sobre isenção de custas processuais.



    Portanto, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em custas e honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente